Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713310-48.2023.8.07.0004 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ABEL BARBOSA DE OLIVEIRA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 71063647), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de procedimento comum movido por ABEL BARBOSA DE OLIVEIRA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA e CARTAO BRB S/A, requerendo: a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar que as requeridas sejam coibidas de efetuarem descontos automáticos nas contas salário e corrente da parte autora relativos ao empréstimos e dívidas listadas a seguir: a.1) Novação firmada em 22 de agosto de 2022, contrato no 2022652058, no valor de R$ 315.745,11, a ser paga em 240 parcelas de R$ 4.344,33 ; a.2) Antecipação de 13o firmada em 21 de dezembro de 2022, contrato no 15191900-3, no valor de R$ 1.883,20, a ser paga em 1 parcela de R$ 3.018,16; a.3) Dívida com o Cartão BRB ; b) Em sede de tutela de urgência, seja o réu condenado a ressarcir imediatamente a quantia de R$ 21.995,97 (vinte e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), indevidamente debitada nas contas salário e corrente do autor nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2023, tendo em vista o requerimento apresentado ao banco em 18 de maio de 2023 (doc. 07), nos termos da Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020, bem como outros relativos aos contratos sub judice que eventualmente venham a ser descontados no curso do processo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia; c) No mérito, julgar totalmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer, tornando definitiva a TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim de fazer cumprir a Revogação da autorização dos débitos em conta corrente, bem como a devolver a quantia de R$ 21.995,97 (vinte e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), indevidamente debitada nas contas salário e corrente do autor, após o requerimento apresentado ao banco réu em 18 de maio de 2023. Narra o requerente, em suma, que revogou o ajuste de autorização de débito em conta, assumindo as consequências contratuais de sua opção. E, nesse aspecto, houve a revogação manifestada à instituição ré, por duas vezes, nos dias 18/05/2023 e 09/08/2023 (ID 175828640 e 175828641). A primeira, os requeridos não enviaram resposta alguma ao consumidor e manteve os descontos. A segunda, a instituição financeira ré afirmou que a suspensão dos descontos das prestações dos empréstimos estava condicionada à apresentação de avalista com capacidade de pagamento equivalente à do requerente. Por sua vez, com relação à dívida do cartão de crédito, afirmou que ela foi incluída no arquivo de inibição de débitos em 21 de março de 2023. Pontua que, mesmo sem a autorização do requerente, os descontos das parcelas dos empréstimos continuam ocorrendo até o momento. Além disso, embora a dívida de cartão de crédito tenha sido supostamente incluída no arquivo de inibição de débitos, em 16 de agosto de 2023, o cartão BRB efetuou um desconto de R$ 220,49 na conta corrente do autor. Com a manutenção dos débitos, a parte ré já descontou indevidamente o montante de R$ 21.995,97 (vinte e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos). O pleito de tutela de urgência foi indeferido por ocasião da Decisão de ID 175982911. O autor agravou, tendo em sede de tutela, o indeferimento, no entanto no mérito obteve parcial provimento para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo e da dívida de cartão de crédito diretamente em conta corrente/salário, relativos ao ofício enviado à instituição financeira (ID 175828641), até o julgamento do mérito do processo originário, A primeira requerida foi citada e apresentou contestação na lauda de ID 193283160, discorrendo que deve prevalecer a autonomia da vontade exercido quando da celebração dos contratos, bem como a intervenção excepcional do Poder Judiciário nos pactos firmados, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade nos termos firmados. Pontua que apenas as dívidas constituídas após a revogação serão alcançadas pelo pedido, bem como que não tem que cumprir com o pedido de revogação dos descontos discriminados pelo autor, muito menos restituir os valores descontados. Assevera que, ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. A segunda requerida foi citada e não apresentou contestação. Réplica na lauda de ID 198323207, refutando os argumentos da requerida e reiterando os pedidos iniciais. Decisão que indeferiu o pedido de prova da parte autora e encerrou a instrução na lauda de ID 206222148. Vieram os autos conclusos para sentença.” 2. A r. sentença confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE os pedidos para determinar aos requeridos que: a) Procedam a suspensão imediata dos descontos automáticos realizado na conta corrente/salário da autora, referente aos débitos: a.1) Novação firmada em 22 de agosto de 2022, contrato no 2022652058, no valor de R$ 315.745,11, a ser paga em 240 parcelas de R$ 4.344,33 ; a.2) Antecipação de 13o firmada em 21 de dezembro de 2022, contrato no 15191900-3, no valor de R$ 1.883,20, a ser paga em 1 parcela de R$ 3.018,16; a.3) Dívida com o Cartão BRB. No entanto, permanece resguardado o direito de cobrança da dívida contratual por outros meios legítimos, inclusive com a possibilidade de repactuação dos encargos financeiros, se necessário; b) restitua todas as quantias que foram debitadas da conta da autora, a partir de 18/05/2023, que desobedecem a notificação de revogação da autorização de descontos em sua conta, com juros de 1% e atualização monetária pelo INPC. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” 3. O réu interpõe apelação (id. 71063651), na qual sustenta que a interrupção dos descontos em conta deve ensejar a restituição dos valores objeto dos contratos de empréstimo pelo apelado-autor, sob pena de enriquecimento sem causa, violação à boa-fé objetiva, à igualdade e à função social dos contratos. 4. Disserta sobre a força obrigatória dos contratos, o equilíbrio contratual e a cláusula contratual autorizativa de débito, destacando que essa previsão garante ao consumidor taxa de juros reduzida. 5. Argumenta que a Resolução no 4.790/2020 do Bacen não é aplicável a contratos de mútuo bancário e que a revogação de que trata seu art. 6o apenas possui validade na ausência de previsão contratual. 6. Menciona o Tema no 1.085/STJ e conclui pela ausência de respaldo legal para limitar ou cancelar unilateralmente os débitos decorrentes de empréstimos válidos. 7. Pondera que os valores descontados se referem à dívida líquida, certa e exigível, portanto, não houve cobrança indevida e inexiste dever de repetição, simples ou em dobro, do indébito. 8. Assevera que o desconto de valores contratualmente previsto não configura ilícito passível de indenização e que não houve conduta abusiva ou ilegal que justifique a indenização por danos morais. 9. Ao final, requer (pág. 6): “1. O recebimento e processamento do recurso com efeito suspensivo; 2. A reforma da sentença, com o reconhecimento da validade dos contratos e da força obrigatória das cláusulas de desconto em conta corrente; 3. A exclusão da condenação à repetição de indébito, visto que os valores descontados são devidos; 4. O afastamento da condenação por danos morais, diante da ausência de comprovação de lesão efetiva; 5. A condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.” 10. Preparo (ids. 71063652/71063653). 11. O autor apresenta contrarrazões (id. 71063655), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais. 12. É o relatório. Decido. 13. Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença confirmou a tutela de urgência parcialmente deferida no acórdão no 1883126 e julgou procedentes os pedidos para condenar o réu à abstenção dos descontos em conta do autor e à restituição dos valores indevidamente debitados. Portanto, a apelação possui apenas o efeito devolutivo, art. 1.015, §1o, inc. V, do CPC. 14. Como assentado, o apelante-réu postula a concessão de efeito suspensivo para que não lhe seja exigido o cumprimento da referida obrigação de se abster de promover descontos na conta do apelado-autor para pagamento de dívidas. 15. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”. 16. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. 17. É incontroverso que as partes celebraram novação de dívida (contrato no 2022652058), antecipação de 13o salário (contrato no 15191900-3) e cartão de crédito, todos com pagamento por meio de descontos automáticos em conta corrente/salário, e que, em 18/5/2023 (id. 71063496, págs. 1/2), o apelado-consumidor solicitou o cancelamento de autorização de desconto de empréstimos comuns em conta corrente via Secretaria Nacional do Consumidor. 18. A parte autora é destinatária final do produto, e a parte ré é fornecedora, visto que se amoldam aos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as disposições do CDC/1990 e, de forma suplementar, as do Código Civil. 19. A Resolução Bacen no 4.790, de 26/3/2020, dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. O direito à revogação da autorização dos débitos é expressamente garantido em seu art. 6o, seguido pela disciplina procedimental. Observem-se os dispositivos da referida Resolução relevantes quanto ao tema, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. [...] Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” (Grifos nossos) 20. O apelante-réu defende a licitude dos descontos em conta corrente com fundamento no Tema no 1.085/STJ, todavia, ressalvo meu entendimento anterior para reconhecer a inaplicabilidade desse enunciado às demandas que versam sobre a revogação de autorização de débitos em conta corrente para quitação de empréstimos. 21. O Tema no 1.085/STJ dispõe: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifo nosso) 22. Ocorre que o voto do Relator do recurso (REsp 1.863.973/SP) que fundamentou sua edição, em. Ministro Marco Aurélio Bellize, em diversas ocasiões examina a possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta bancária de empréstimo contraído por correntista. Todavia, apesar da fundamentação apresentada, essa não foi a questão principal do precedente que embasou a edição do Tema repetitivo. A ementa do r. julgado, no item 1, delimita a controvérsia em exame, in verbis: “1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).” 23. O item 8 da r. decisão vinculante, ao afirmar que são lícitos os descontos “desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar” não assentou nenhum juízo decisório sobre a (in)validade do cancelamento disciplinado pela Resolução do Bacen, já citada. Delimitou a licitude dos descontos enquanto autorizados, mas não analisou nem julgou a validade do cancelamento da autorização, por ato unilateral do correntista-mutuário. 24. Assim, a partir da análise delimitativa da controvérsia, é possível afirmar que a questão atinente à validade do cancelamento de descontos na conta corrente, previsto nos arts. 6o e 9o da Resolução/Bacen no 4.790/2020, não foi afetada nem julgada pelo STJ na edição do Tema no 1.085. 25. Embora o Tema no 1.085/STJ não se aplique à presente demanda, a mencionada norma do Bacen, órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional e executor das políticas monetária, cambial e de crédito, permanece vigente e, conforme citado, disciplina expressamente a revogação das autorizações de débito em conta corrente, aplicável à situação em exame. 26. Convém acrescentar que a faculdade de cancelamento de autorização de débitos em conta se aplica aos contratos de trato sucessivo em execução, não se restringindo a dívidas contraídas após o cancelamento, e esse entendimento não significa retroatividade da Resolução do Bacen, visto que aplicável às prestações vencidas posteriormente à data da referida Resolução. 27. Desse modo, promovido o cancelamento da autorização de débito em conta (id. 71063496, págs. 1/2), a instituição financeira deve proceder à imediata interrupção dos descontos em conta corrente. Havendo descontos indevidos após a referida revogação, como demonstram os extratos coligidos (ids. 71063489/ 71063490, págs. 1/7), a quantia deve ser restituída ao apelante-autor, art. 186 do CC. 28. Em conclusão, no atual momento processual, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso do réu ou relevância em sua fundamentação. 29. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido pelo apelante-réu. 30. Ainda, ao apelante-réu para que se manifeste sobre eventual preliminar de ausência parcial de interesse recursal, notadamente em relação à indenização por danos morais, suscitada de ofício, diante da ausência de pedido inicial e de condenação nesse sentido, arts. 10 e 933 do CPC. 31. Decorrido o prazo, retorne concluso para julgamento da apelação. 32. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora